Tribunal: TJBA
Processo: 8034890-37.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS
N.º 8034890-37.2025.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: FEIRA DA SANTANA

PROCESSO DE 1º GRAU: 0032651-49.2008.8.05.0080

PACIENTE: JOS
É
EDSON EPAMINONDAS LIRA

IMPETRANTE/ADVOGADO: ANTÔNIO CARLOS BARBOSA

IMPETRADO: JUIZ DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º-A, I, DO CP). EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÕES AO MONITORAMENTO. EXCESSO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO E PARA REAVALIAÇÃO DA MEDIDA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. EXAME DO REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. NÃO CABIMENTO DO
WRIT
COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. RECOMENDAÇÃO DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO NA DATA DESIGNADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado por Antônio Carlos Barbosa em favor de José Edson Epaminondas Lira, condenado por roubo majorado (art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal), contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana que indeferiu pedido de progressão ao regime aberto e manteve a monitoração eletrônica, mesmo após implementado o requisito objetivo para a progressão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) estabelecer se a negativa de progressão ao regime aberto, diante de violações justificadas ao monitoramento eletrônico, carece de motivação idônea; (ii) verificar se há excesso de prazo na realização da audiência de justificação; (iii) apurar se houve excesso de prazo na reavaliação judicial da medida de monitoração eletrônica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
não deve ser admitido como substitutivo de recurso próprio, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.

4. A existência de registros de violação ao monitoramento eletrônico, ainda que com justificativas, impõe a necessidade de apuração em audiência de justificação, como etapa essencial à análise do requisito subjetivo para a progressão e, portanto, ficou mantido o monitoramento eletrônico.

5. Ainda que a Resolução CNJ nº 412/2021, art. 6º, parágrafo único, determine reavaliação periódica das medidas cautelares diversas da prisão, como a monitoração eletrônica, não se verifica, neste momento, ilegalidade manifesta, já que a manutenção da medida está associada à pendência de apuração de faltas, em audiência já designada.

6. A designação e postergação da audiência de justificação foram devidamente motivadas por sobrecarga de demandas urgentes na unidade judiciária, não caracterizando excesso de prazo irrazoável ou ilegalidade manifesta.

7. A análise do requisito subjetivo e das justificativas para as violações demanda revolvimento probatório, o que é incabível na via estreita do
habeas corpus
.

8. A reavaliação da medida cautelar e da progressão está condicionada à realização da audiência designada, o que está sendo providenciado.

9. Recomenda-se ao Juízo de origem envidar esforços para que a audiência de justificação e a reavaliação judicial da monitoração eletrônica ocorram na data já marcada, em atenção ao princípio da razoável duração do processo e da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO

10. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º 034890-37.2025.8.05.0000, da comarca de Feira de Santana, em que figura como paciente José Edson Epaminondas Lira e como impetrante Antônio Carlos Barbosa.

Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar o
habeas corpus
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registrada no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

11 (HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8034890-37.2025.8.05.0000)